Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. TEMA 1.150. STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. GESTÃO INDEVIDA. PROVA. AUSENTE.
1. Não há se falar em nulidade da sentença, que, devidamente fundamentada na ausência de prova dos danos, expressamente afastou a integralidade dos pedidos formulados na petição inicial.
2. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
3. Incumbe ao servidor o ônus da prova quanto a utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP.
4. Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pela parte ré, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não há que se falar em conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.